Tribunal: TJES
Processo: 5004924-83.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação. 3 - Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4 - Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004924-83.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA DA PENHA RODRIGUES
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004924-83.2022.8.08.0006

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
MARIA DA PENHA RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (id 6188656) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança.

A Apelante objetiva o recebimento dos valores constantes nas faturas de cartão de crédito que instruíram a petição inicial, no total de R$7.748,00 (sete mil e setecentos e quarenta e oito reais).

A Apelada, devidamente citada, não apresentou contestação.

O MM juiz proferiu sentença de improcedência ressaltado que:

[...] Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte do requerido.

A Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC”.

Como cediço, a revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor.

Assim, o principal efeito decorrente da revelia é apenas relativo (presunção
juris tantum
) devendo o Julgador analisar os elementos trazidos aos autos e julgar a lide com um juízo de verossimilhança e plausibilidade, especialmente considerando a existência de prova mínima das alegações do Autor.

A doutrina ressalta que:

Sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que verossímeis e coerentes com a prova existente nos autos (arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015; [...]. Vê-se, pois, que não se impõe, como consequência da revelia, a procedência automática do pedido (o que corresponderia ao sistema de julgamento
secundum praesentem
, isso é, favorável à parte presente – no caso, o autor – e desfavorável ao réu, ausente; tal figura, entre nós, seria de duvidosa constitucionalidade, já que a simples ausência de uma das partes não pode ser, por si só, fundamento para a prolação de sentença de mérito em seu desfavor). A leitura isolada do art. 344 do CPC/2015 (tal como do art. 319 do CPC/1973) conduziria ao entendimento de que se teria adotado, no direito brasileiro, o sistema da ficta confessio (presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor). Examinando o art. 319 do CPC/1973, doutrina e jurisprudência evoluíram, e embora não descartem a ocorrência do referido efeito, não o aceitam de modo absoluto. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido tem entendido a jurisprudência, como se vê no seguinte precedente:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO DIREITO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A previsão contida no art. 434, do CPC, no sentido de que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, somente pode ser excepcionada se surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente, sob pena de preclusão consumativa (art. 435, do CPC). 2.
A revelia não induz, automaticamente, à procedência do pedido, por ser relativa a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, possibilitando ao Julgador decidir a demanda com base nas provas constantes dos autos.
3. A ausência de comprovação mínima do direito constitutivo acarreta a improcedência do pedido inicial. 4. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000143-48.2020.8.08.0047, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível,Data: 11/09/2023).

Desse modo, cumpre analisar se a petição inicial foi instruída com prova mínima do débito cobrado.

A petição inicial foi instruída com cópia das faturas cobradas (id 6188636) que demonstram a utilização do cartão de crédito.

A cobrança de uma dívida por meio da Ação de Cobrança não depende de um tipo de prova específica, já que o débito pode ser demonstrado por todos meios lícitos de prova.

Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5005144-18.2021.8.08.0006, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006002-23.2021.8.08.0047, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/06/2023).

Considerando que a petição inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da Ação de Cobrança, o Autor se desencumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, competindo à Apelada fazer prova de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado.

A Apelada, devidamente citada por meio de mandado expedido para o mesmo endereço constante nas faturas do cartão de crédito, não apresentou resposta.

Desse modo, considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Cobrança, condenando a Apelada ao pagamento do valor cobrado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.
V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade, especialmente por verificar nas faturas de cartão de crédito da consumidora a efetiva realização de compras nas loja Sipolatti Aracruz (id. 6188642), loja Domingão Aracruz (id. 6188643) e loja Impacto Móveis Aracruz (id. 6188639). Portanto, resta devidamente comprovada a relação jurídica de direito material, impondo-se a procedência do pedido pela aplicação dos efeitos da revelia.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada